Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. EX-MARIDO. RELACIONAMENTO COM EX-ESPOSA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Comprovadas nos autos, por meio de vídeos, laudos e depoimentos, as agressões físicas perpetradas pelo réu contra o autor, em contexto de desentendimento envolvendo relacionamento com a ex-esposa deste, resta caracterizada a prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.
2. A conduta do réu, ao agredir o autor em via pública, em situação de manifesta desvantagem e com repercussão social, configura violação à honra, imagem e dignidade da vítima, ensejando reparação por danos morais.
3. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução, por atender aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.
4. Recurso conhecido e não provido.